Tribunal: TJES
Processo: 5027959-72.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027959-72.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO DOS SANTOS CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PROVA TESTEMUNHAL SUPRINDO A AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DAS FOTOGRAFIAS E TESTEMUNHO CORROBORANTE. IMPRESTABILIDADE NÃO CONFIGURADA DE
PRINT
DIGITAL. AMEAÇA CONFIGURADA. DANO MORAL FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 6ª Vara Criminal da Serra/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), ambos no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena total de 1 ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, além de indenização de R$ 1.500,00 por dano moral em favor da vítima. O apelante alega ausência de materialidade pela inexistência de laudo pericial, insuficiência probatória, imprestabilidade de prova digital, necessidade de desclassificação para vias de fato e exclusão da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza a condenação por lesão corporal; (ii) definir se há elementos para desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato; (iii) avaliar a validade da prova digital (
print
de ligação telefônica) utilizada para comprovar o crime de ameaça; (iv) examinar a legitimidade da fixação de indenização por danos morais sem instrução probatória específica; e (v) analisar o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de exame de corpo de delito não acarreta nulidade quando os vestígios desaparecem e há outros meios probatórios que comprovem a materialidade, conforme art. 167 do CPP. A jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima e de testemunhas, aliado a fotografias, supre a falta de laudo pericial.

4. As declarações da vítima foram firmes, coerentes e corroboradas por testemunha ocular e por imagens que retratam as lesões, atendendo ao disposto no art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006. Em delitos cometidos na intimidade doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e a jurisprudência do STJ e TJES.

5. A desclassificação para vias de fato é incabível, pois restou comprovada a efetiva ofensa à integridade física da vítima, caracterizando o crime do art. 129, § 13, do Código Penal.

6. Quanto ao crime de ameaça, a prova digital impugnada (
print
de registro de ligação) não constitui a prova em si, mas mero documento confirmatório do depoimento da vítima. O STJ firmou entendimento de que
prints
obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, são válidos e não configuram quebra da cadeia de custódia (AgRg no AREsp 2.967.267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 21/10/2025).

7. O delito de ameaça é formal e se consuma com o simples temor causado à vítima. No caso, a ameaça de morte e esfaqueamento gerou medo efetivo, levando a ofendida a registrar ocorrência e requerer medidas protetivas, configurando o tipo penal.

8. A indenização por dano moral encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e no Tema Repetitivo 983 do STJ, sendo prescindível instrução probatória específica, pois o dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (dano
in re ipsa
). O valor de R$ 1.500,00 mostra-se razoável e proporcional.

9. A suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser analisada na fase de execução penal, por ser o momento adequado para aferição da hipossuficiência do condenado, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação quando os vestígios desapareceram e a materialidade é comprovada por outros meios, nos termos do art. 167 do CPP.

2. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância e, se coerente e corroborada, é apta a fundamentar a condenação.

3.
Prints
ou registros digitais obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, constituem prova válida.
4. O dano moral em crimes de violência doméstica é presumido (dano
in re ipsa
) e independe de instrução probatória específica.
5. A verificação da hipossuficiência para suspensão de custas processuais deve ocorrer na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 129, § 13, e 147; CPP, arts. 158, 167, 387, IV, e 804; Lei nº 11.340/2006, arts. 9º, § 4º, e 12, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 887.721/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 30/06/2025; STJ, AgRg no HC 924.455/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23/10/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.899.557/RO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 27/08/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.967.267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 27/10/2025; STJ, AgRg no RHC 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/09/2022; TJES, APCr 0002051-73.2019.8.08.0016, Rel. Des. Walace Pandolfo Kiffer, Publ. 29/07/2025; TJES, HC 5006921-17.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Publ. 26/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5027959-72.2024.8.08.0048

APELANTE:
EDUARDO DOS SANTOS CORREA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EDUARDO DOS SANTOS CORREA

em face da r. sentença de ID 16314370 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Em suas razões recursais (ID 16314374), o Apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que:

(i)
deve ser absolvido quanto ao crime de lesão corporal em razão da ausência de materialidade delitiva, dada a não realização do exame de corpo de delito, e da insuficiência probatória;
(ii)
subsidiariamente, a conduta deve ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato;
(iii)
também deve ser absolvido quanto ao crime de ameaça, vez que a prova material é insuficiente, limitando-se a
print screen
da tela do celular, o qual se trataria de prova digital inválida, facilmente manipulável e obtida com quebra da cadeia de custódia;
(iv)
deve ser afastada a condenação indenizatória por ausência de instrução probatória específica sobre o abalo moral e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quanto à existência e extensão do dano; e

(v)
faz jus à suspensão da exigibilidade das custas processuais, com base no art. 98, § 3º, do CPC, dada a hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 16314381, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 16850515, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réu solto, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde é narrado que (ID 16314349):

[...] No dia 23 de dezembro de 2022, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Georgea da Silva de Brune Corrêa, causando-lhe Lesões Corporais (conforme descrito pelo relato da vítima, da testemunha e imagens de págs. 17/18, ID 50429400).

No dia 28 de outubro de 2023, por volta das 20:30 horas, na Rua Iguatemi, nº 1539, Vila Nova de Colares, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações domésticas, ameaçou, por meio eletrônico, Georgea da Silva de Brune Corrêa, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima foram casados durante 11 (onze) anos, possuindo três filhos em comum. O relacionamento do casal era conturbado com episódios de violência perpetuados pelo Denunciado em face da companheira.

Infere-se que, no dia 23 de dezembro de 2022, o casal estava em casa, quando, em dado momento, ele desferiu diversos socos na companheira, causando-lhe Lesões Corporais, conforme descrito pelo relato da vítima, da testemunha e imagens de págs. 17/18, ID 50429400.

Após conseguir se desvencilhar, a vítima, atemorizada, deixou a residência comum com os filhos, abrigando-se na casa da amiga, Sra. Maria Angelica, que ao recebê-la, pode perceber as lesões na vítima.

Semanas depois, contudo, devido as necessidades para alimentar os filhos, a vítima retornou para a residência do Denunciado. Mas, diante de desavenças posteriores, a vítima decidiu romper o relacionamento com o Denunciado, de forma definitiva, o que não foi aceito por ele.

Consta assim, que, no dia 28 de outubro de 2023, o Denunciado, por não aceitar o fim do relacionamento, ligou para a ex-companheira e a ameaçou, dizendo que “iria matá-la; que iria esfaqueá-la”, conforme print de ligação de pág. 15, ID 50429400, o que lhe causou enorme temor.

Consigne-se, por fim, que, diante dos fatos, a vítima, atemorizada, compareceu a Unidade Policial, local onde registrou os fatos e relatou a agressão sofrida anteriormente. Na oportunidade, a vítima representou, criminalmente, contra o Denunciado e solicitou as Medidas Protetivas de Urgência.

Assim agindo, o Denunciado praticou as condutas previstas no art. 129, §13° e art. 147, ambos c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, na forma Lei 11.340/06, pelo que o Ministério Público requer, após recebida e autuada a presente denúncia, seja o Denunciado citado, devidamente processado, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condená-lo na reprimenda dos delitos acima capitulados. [...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

1. Do Crime de Lesão Corporal (Art. 129, §13º, CP) – Da Alegada Ausência de Materialidade (Falta de Laudo Pericial)

A tese central da defesa reside na ausência de Exame de Corpo de Delito, o que, segundo sustenta, violaria o art. 158 do Código de Processo Penal e macularia a materialidade do crime de lesão corporal.

O argumento, contudo, não encontra amparo fático ou jurídico.

Embora o art. 158 do CPP estabeleça, de fato, a indispensabilidade da perícia nos crimes que deixam vestígios, o art. 167 do mesmo diploma legal excepciona a regra, ao prever que
"não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta"
.

Este é, precisamente, o cenário dos autos.

Conforme se extrai do Boletim Unificado de Ocorrência nº 52733231 (ID 50429400), a agressão (Fato 1) ocorreu em 23 de dezembro de 2022. No entanto, a vítima, possivelmente por temor ou dependência, não registrou a ocorrência à época. O registro policial somente foi efetuado em 29 de outubro de 2023, quando a vítima buscou ajuda estatal após sofrer as ameaças de morte (Fato 2).

Em razão disso, a própria autoridade policial consignou no Boletim:
"A DECLARANTE DEIXA DE SER ENCAMINHADA AO DML DEVIDO AO LAPSO TEMPORAL DOS FATOS"
.

Logo, o desaparecimento dos vestígios (as lesões não mais subsistiam meses depois) é a justificativa fática expressa nos autos para a não realização da perícia direta, atraindo, por imperativo legal, a incidência do art. 167 do CPP e permitindo o suprimento da prova por outros meios.

De qualquer forma, o C. Superior Tribunal de Justiça preconiza que
“
A condenação por lesão corporal em âmbito doméstico pode ser baseada em depoimentos e outras provas, dispensando o exame de corpo de delito, desde que a materialidade seja demonstrada por outros meios”

(STJ; AgRg-HC 887.721; Proc. 2024/0025480-1; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 30/06/2025).

Desse mesmo juízo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVAS TESTEMUNHAIS E OUTROS ELEMENTOS CORROBORANDO A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de três meses de detenção em regime aberto. A defesa alega ausência de exame de corpo de delito, violação dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, e insuficiência de provas para a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito, em casos de lesão corporal, justifica a absolvição do réu; (ii) identificar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, conforme entendimento consolidado, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4.
A condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica está lastreada em provas testemunhais e em outros elementos dos autos que demonstram a materialidade e autoria do crime, sendo desnecessária a realização de exame de corpo de delito quando existem outras provas robustas.
5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus, que não admite dilação probatória ou reexame de provas. 6. Não foi constatada qualquer flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no HC: 924455 AL 2024/0229273-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)
- destaquei

A defesa se equivoca ao afirmar que o acervo probatório se resume à palavra da vítima ou a capturas de tela. Pelo contrário, a materialidade e a autoria da lesão corporal foram solidamente demonstradas por um conjunto harmônico de provas, produzido sob o crivo do contraditório:

A Sra. Georgea da Silva de Brune Corrêa, ouvida em Juízo, confirmou de modo firme e coeso que, no dia 23 de dezembro de 2022, o Apelante, que estava
"bêbado e drogado"
,
"me bateu, me socou"
, causando-lhe lesões no braço e um
"galo"
na cabeça. Em delitos praticados na clandestinidade do lar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

Destaco que a palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, possui especial relevância, devendo ser especialmente valorada pelo julgador. Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

[...] As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal). [...]

Ressalto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal dispõe de diversas manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são indispensáveis para aclarar os fatos, tendo em vista que delitos desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. ERRO MATERIAL NO SOMATÓRIO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, quando coerente, segura e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância e é apta a sustentar a condenação. 4. A materialidade dos delitos restou comprovada por boletim unificado, decisão concessiva de medidas protetivas e depoimentos colhidos em juízo, notadamente o da vítima. 5. O crime de ameaça restou configurado diante de declarações intimidatórias do réu, suficientes para incutir temor na vítima.

(TJES; APCr 0002051-73.2019.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolfo Kiffer; Publ. 29/07/2025)
– destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 5.
A palavra da vítima, nos crimes cometidos sob o contexto da Lei Maria da penha, possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes nos autos, como declarações reiteradas e indícios de contato indevido com a vítima.

6. O fundamento da decisão inclui juízo concreto de periculosidade e risco à integridade física e psicológica da vítima, diante de condutas recentes, reiteradas e direcionadas a desrespeitar comandos judiciais.

(TJES; HC 5006921-17.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 26/06/2025) -
destaquei

Nesse sentido, veja-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 3. A questão em discussão consiste em saber se a divergência de versões da vítima sobre elementos circunstanciais do delito é suficiente para absolver o agravante, considerando a incidência da Súmula nº 7 do STJ que veda o reexame fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, sendo suficiente para a condenação quando em harmonia com os demais elementos contidos nos autos.

(STJ; AgRg-AREsp 2.899.557; Proc. 2025/0115550-0; RO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 19/08/2025; DJE 27/08/2025)
– destaquei

Ademais, a Sra. Maria Angélica, amiga que acolheu a vítima imediatamente após a agressão, relatou em juízo (ID 78746208) que a vítima
"chegou lá com hematomas no braço, no pescoço"
, confirmando que as lesões decorreram da agressão do Apelante.

Além disso, as imagens acostadas (págs. 17/18, ID 50429400), que a própria testemunha Maria Angélica confirmou ter tirado, corroboram visualmente os depoimentos, demonstrando a existência das lesões. A utilização de fotografias como meio de prova da materialidade é, aliás, expressamente autorizada pela Lei Maria da Penha em seu art. 12, § 3º.

Portanto, existindo provas idôneas e harmônicas (vítima, testemunha e fotos) que comprovam a lesão e estando justificada a ausência do laudo pericial direto, rejeito as teses de nulidade por ausência de laudo e de absolvição por insuficiência probatória.

2. Do Pleito Desclassificatório para Vias de Fato (Art. 21, LCP)

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, alegando ausência de
animus laedendi
.

Sem razão, novamente.

A distinção técnica entre as duas infrações é a ocorrência, ou não, de ofensa à integridade física. A contravenção de vias de fato (art. 21, LCP) pune os atos de violência contra a pessoa que não resultam em lesão corporal , como empurrões, puxões de cabelo ou tapas que não deixam marcas.

No caso dos autos, como exaustivamente demonstrado no tópico anterior, o Apelante desferiu socos contra a vítima, causando-lhe lesões corporais efetivas, comprovadas pelas fotografias e pelo depoimento da testemunha que viu os
"hematomas no braço, no pescoço"
.

Havendo a comprovação da ofensa à integridade física, resta plenamente configurado o crime do art. 129, §13º, do Código Penal, sendo incabível a desclassificação para a contravenção subsidiária.

3. Do Crime de Ameaça (Art. 147, CP) – Da Prova Digital e Cadeia de Custódia

A defesa busca a absolvição pelo crime de ameaça, centrando seu argumento na imprestabilidade da prova material. Sustenta que a condenação se baseou em
print screen
, uma prova digital frágil, manipulável e obtida com quebra da cadeia de custódia.

A tese defensiva parte de uma premissa fática equivocada e de uma aplicação jurídica que não se amolda ao caso.

Primeiramente, a condenação não se fundamentou exclusivamente no
print screen,
como alega a defesa, mas também por meio de uma ligação telefônica.

A prova principal, portanto, é o depoimento firme e coeso da vítima em Juízo. Sob o contraditório, Georgea confirmou que o Apelante
"efetuou uma ligação eletrônica e a ameaçou de morte"
, dizendo que
"iria matá-la"
e
"iria esfaqueá-la"
.

O
print
mencionado nos autos (pág. 15, ID 50429400) não é a transcrição de uma conversa de
WhatsApp
, mas sim o registro da chamada telefônica recebida. Trata-se de mero elemento documental corroborativo da prova testemunhal, e não a prova em si.

De qualquer forma, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, assentou o entendimento de que
prints
de mensagens de
WhatsApp
obtidos por particular, quando não apresentam indícios de manipulação e são confirmados em juízo, não configuram violação ao art. 158-A do Código de Processo Penal.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL.
PRINTS
DE
WHATSAPP
OBTIDOS POR PARTICULAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.

2. O agravante foi condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por dano moral.

3. A defesa sustenta que não se trata de reexame de provas, mas de revaloração jurídica quanto à ilicitude objetiva do meio de prova por violação ao art. 158-A do CPP, além de alegar contradição entre a sentença e o acórdão quanto aos elementos probatórios considerados para a condenação.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se os prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, configuram violação ao art. 158-A do CPP e se podem ser utilizados como prova válida para condenação.

III. Razões de decidir

5. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 7 do STJ, considerando que a análise da autenticidade e do valor probante dos
prints
de
WhatsApp
demandaria reexame de premissas fáticas definitivamente assentadas pelo Tribunal de origem.

6. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
prints
de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, quando confirmados em juízo e sem indícios de
manipulação
, não configuram violação ao art. 158-A do CPP.

7. Os precedentes invocados pela defesa tratam de situações distintas, envolvendo provas digitais colhidas pela polícia sem observância de metodologia técnica adequada, o que não se aplica ao caso em que as provas foram obtidas por particular.

8. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada.

9. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já examinadas e rejeitadas.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Prints
de mensagens de
WhatsApp
obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do Código de Processo Penal.

2. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é adequada quando o acolhimento da tese defensiva demandaria reexame de premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias.

3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; EDcl no HC n. 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025)

No caso, não houve demonstração de adulteração da prova, limitando-se a defesa a alegações genéricas sobre a possibilidade de manipulação.

Por fim, cumpre asseverar o entendimento do C. STJ que assim prevê: “
o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
”
(AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Na hipótese, o temor foi real e efetivo. A vítima, atemorizada com as promessas de morte e esfaqueamento, buscou imediatamente a Unidade Policial, onde não só registrou os fatos, como representou criminalmente e solicitou Medidas Protetivas de Urgência.

Restam, assim, sobejamente comprovadas a autoria, a materialidade e a tipicidade do crime de ameaça.

4. Dos Danos Morais (Art. 387, IV, CPP)

A defesa pleiteia o afastamento da indenização fixada em R$ 1.500,00, arguindo ausência de instrução específica sobre o dano moral e violação ao contraditório.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 983, pacificou o entendimento de que, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

Desta forma, é possível a fixação de indenização por danos morais, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, uma vez que se trata de dano
in re ipsa
.

Nessa linha, inclusive, dispõe o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

[...] É reconhecido à vítima de violência de gênero o direito à ampla reparação, nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei Maria da Penha, regra que está em compasso com o disposto no art. 387, IV, do CPP, modificado pela Lei n. 11.719/2008, que permite a condenação do agressor na reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

A nova sistemática processual penal permite, na própria sentença penal acusatória – desnecessária a ação civil ex delicto –, a condenação do réu ao ressarcimento do prejuízo material e moral causado à vítima, por violação de bem jurídico por ela titularizado.

O art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal permite a execução, materializando o direito à reparação, o que se mostra de suma importância diante do abalo que, não raras vezes, a violência praticada acarreta ao desenvolvimento físico, mental e psicológico da vítima de violência de gênero.

Com relação à condenação do agressor no ressarcimento do valor mínimo indenizatório, pelos danos causados à vítima, se procedente a ação penal, necessário o requerimento expresso do Ministério Público ou do ofendido, consoante tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983).

O sistema de proteção estabelecido pela Lei Maria da Penha apresenta mecanismos de garantia à dignidade da vítima de violência de gênero, dentre eles o necessário à integral reparação, constituindo ação da magistrada e do magistrado que afeta ao julgamento com perspectiva de gênero o arbitramento da indenização. [...]
-
destaquei

O dano moral, nestas hipóteses, é
in re ipsa
, ou seja, presumido e decorre da própria prática do ato violento, sendo desnecessária instrução probatória específica sobre o sofrimento psíquico.

O
quantum
fixado, R$ 1.500,00, longe de ser absurdo, mostra-se razoável e proporcional à extrema gravidade das lesões suportadas pela vítima.

5. Das Custas Processuais

Por derradeiro, a defesa requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

O magistrado sentenciante, contudo, agiu com acerto ao postergar a análise da hipossuficiência para o Juízo da Execução Penal.

A condenação ao pagamento das custas é uma consequência legal da sentença condenatória (art. 804, CPP). Conforme pacífica jurisprudência do STJ e desta Egrégia Corte, o momento processual adequado para aferir a eventual miserabilidade do condenado é a fase de execução, visto que a situação financeira do apenado pode se alterar entre a data da condenação e o início do cumprimento da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO